Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701914-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: J. D. 8. V. D. F. P. D. D. SUSCITADO: J. D. 1. V. D. I. E. D. J. D. D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer – processo n. 0700135-86.2025.8.07.0013, ajuizada por G.T.M.S. em face de D.F e A.P.A.M.C.M.D.P II. O autor busca a suspensão e anulação do Edital Suplementar do processo seletivo para vagas remanescentes do Colégio Militar ou, alternativamente, a sua convocação para matrícula na condição sub judice (ID 68031293 , Pág. 34). O d. Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF observou que “não se trata efetivamente de matrícula ou irregularidade da oferta de ensino no estabelecimento educacional, mas sim da análise de legalidade do ato que deixou de contemplar o autor no processo seletivo em questão. Desta forma, entendo não estar configurada qualquer situação que importe na necessidade de interferência desta Justiça especializada.” (ID 68031293, Pág. 150) Por sua vez, o d. Juízo Suscitante da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal ampara o seu decisium no Tema 1.058/STF o qual firmou a tese de que “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90.” Relatado o necessário. Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator